Tribunal: STF
Processo: HC 205053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.8.2021, por Cecília Galício Brandão e outras, advogadas, em benefício de Rafaela Ha Lim Jo, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.7.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 682.813/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 19.7.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 20.7.2021, pela Juíza de Direito Thaís Fortunato Bim, no plantão judicial da Comarca de São Paulo/SP (e-doc. 9).
    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP em duas oportunidades (27.7.2021 e 2.8.2021), ao indeferir requerimentos de liberdade provisória formulados pela defesa da paciente. 
    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2168396-71.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o Desembargador Sérgio Mazina Martins indeferiu a medida liminar requerida em 22.7.2021, nos seguintes termos: 
    “Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de liminar, em favor da paciente Rafaela Ha Lim Jo, que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca da Capital que, nos autos em epígrafe, converteu a prisão em flagrante da paciente, então operada por suposta infração ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, em preventiva. 
    As impetrantes, sustentam, em síntese, a ilegalidade da decisão, ante a ausência dos requisitos ensejadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o cultivo de Cannabis seria para consumo próprio da paciente. Suscitam ainda a ausência de comprovação de comércio ilícito, não tendo sido encontrados outros elementos tais como pequenas porções, embalagens ou caderno de anotações. Ressaltam, outrossim, que a paciente é primária, possui residência fixa, é empresária e possui renda lícita. Por fim, apontam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, ante a primariedade da paciente. Diante disso, as impetrantes reclamam a concessão de decisão liminar para determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Fica indeferida a liminar. 
    Pela documentação apresentada, não se visualiza de modo inequívoco, a aventada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de Rafaela. Por outro lado, também não se visualiza, ao menos no exame formal mais imediato, a apontada ausência de fundamentação que consubstancia o inconformismo das impetrantes.
    Neste contexto, faz-se de melhor cautela primeiramente colher as informações do juízo de primeira instância, acrescidas ainda do sempre importante e valioso parecer da Procuradoria de Justiça, com o que, afinal, este Tribunal de Justiça disporá de um quadro mais amplo e sólido de avaliação para afirmar, ou para negar, a ilegalidade que tanto preocupa as impetrantes. 
    Em face do exposto, indefiro a liminar e, no mais, determino seja oficiado ao juízo de primeira instância solicitando-lhe as devidas informações, com as quais, em sequência, o feito seguirá com vistas à Procuradoria de Justiça para oferta de seu parecer, afinal retornando às mãos desta relatoria para novas deliberações e encaminhamentos” (e-doc. 2). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 682.813/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.7.2021, o Ministro Jorge Mussi, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAELA HA LIM JO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2168396-71.2021.8.26.0000). 
    A paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva. 
    A impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que o cultivo de cannabis seria para o consumo próprio, não havendo nos autos elementos aptos a corroborar o comércio ilícito de entorpecentes. 
    Aduz que a paciente é primária, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. 
    Afirma que, no caso de eventual condenação, o crime imputado à paciente será considerado privilegiado e poderá ser aplicada pena diversa do cárcere. 
    Entende que seria o caso de afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Com efeito, a autoridade impetrada, ao indeferir a liminar no writ originário, consignou (e-STJ fl. 39): (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 13). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva da paciente. 
    Sustentam ser necessário, na espécie, “o afastamento da incidência da Súmula 691, para que seja concedida a ordem em favor da Paciente, mesmo que de ofício, uma vez que a manutenção da sua prisão, como tem sido feita até o momento, configura grave violação tanto à Constituição Federal, quanto ao Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alegam não existir “qualquer indício ou prova de que a substância cultivada pela Paciente teria outra destinação que não o uso adulto e pessoal, como exaustivamente declarado e como se prova” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Argumentam que a paciente “não tem antecedentes criminais, tem renda lícita, moradia fixa, não foram encontradas armas, dinheiro, indícios de tráfico ou de envolvimento com crime organizado, estando presentes todos os requisitos para que qualquer juiz atente para o fato de que, mesmo eventualmente condenada, fará jus à causa de diminuição da pena, que, reduzida de um sexto a dois terços, a coloca em situação que não será alcançada pela pena privativa de liberdade que injusta e prematuramente lhe foi imposta e persiste, condenação esta que só se levanta a título de argumentação, uma vez que nítida é a necessidade de enquadramento no art. 28 da Lei de Drogas, não se tratando de um traficante, mas sim de uma usuária” (fl. 8, e-doc. 1).
    Asseveram que “o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade em abstrato do delito hipoteticamente considerado, presumindo culpabilidade. O Juízo ainda aponta que seriam inadequadas outras medidas cautelares, mas não fundamentou tal assertiva. Ademais, não fundamenta porque seria necessária a prisão no caso concreto, usando de conjecturas baseadas na moral e no próprio tipo penal” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Salientam que “o artigo 319 do Código de Processo Penal é rico em medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para a garantia da aplicação da lei e da boa instrução processual. O crime imputado à Paciente é desprovido de qualificadora e na pior hipótese, o que só se admite por amor ao debate, será considerado como crime privilegiado, que permite aplicação de pena diversa da prisão. Tal fato torna ainda mais desnecessária a medida cautelar de prisão preventiva” (fls. 25-26, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante todo o exposto, requer-se: 
    (i) seja deferida medida liminar para CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA DA PACIENTE, expedindo-se a Ordem de Soltura, eis que é gravíssimo o constrangimento ilegal operado contra o Paciente pela violação do art. 5º, LVII, e art. 93, IX, da Constituição Federal, artigo 282 §3º e §6º da Lei 13964/19, art. 315, §2ºe §6º e art. 564, §5 do Código de Processo Penal;
    (ii) seja declarada a ausência de devida fundamentação da decisão denegatória do Habeas Corpus com pedido liminar de Liberdade Provisória em sede de Habeas Corpus nº 0235085-74.2021.3.00.0000 do Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 315 §2 e 564 § V do Código de Processo Penal, afastando a incidência da Súmula 691 do STF, sendo concedida a presente ordem de Habeas Corpus, em que espera a confirmação da medida liminar pleiteada, sendo a prisão preventiva substituída por outra(s) medida(s) cautelar(es), previstas no artigo 319 do CPP, por ser a constrição cautelar desproporcional ao contexto fático e jurídico; e
    (iii) na hipótese de não conhecimento, sendo concedida a presente ordem de Habeas Corpus de ofício, sendo a prisão preventiva substituída por outra(s) medida(s) cautelar(es), previstas no artigo 319 do CPP, por ser a constrição cautelar desproporcional ao contexto fático e jurídico” (fls. 34-35, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 682.813/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2168396-71.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    8. O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a Juíza de Direito Thaís Fortunato Bim, em plantão judicial da Comarca de São Paulo, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prática do delito, o risco de reiteração delitiva e a considerável quantidade de entorpecente apreendido (quase 400g de maconha):
    “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão (fl. 13/14) e o laudo de constatação da droga (fls. 16/19). Trata-se, na hipótese, da apreensão de 3 porções de maconha (268,3 g) e 6 plantas de maconha (122,5 g), além de 1 jarro, 1 termostato, 1 relógio, 1 bacia, 1 depurador de ar, 1 flash, 1 lâmpada incandescente, 1 circulador de ar, 1 barraca de camping, 1 telefone celular, 1 veículo. 
    ‘Segundo consta, a equipe dos policiais civis estava monitorando os passos de uma mulher de origem asiática, a qual estaria comercializando skank, segundo investigações anteriores. Que, nesta manhã, decidiram por abordá-la, enquanto ela trafegava com seu carro pelo centro da capital. Que em revista ao veículo, encontrou, mais precisamente no assoalho defronte ao banco do passageiro, três potes de vidro contendo erva esverdeada com odor e características semelhantes a skank (maconha com maior concentração de THC). Que a abordada confessou, informalmente, que realmente se tratava de droga, e que iria fazer uma entrega a um comprador, e que em sua residência haveria alguns pés de maconha. Que para lá rumaram e, após obterem seu consentimento, lá adentraram, encontrando, em um dos dormitórios, uma estufa com seis plantas (pés de maconha) sendo cultivadas, com iluminação e demais utensílios comumente usados para acelerar o cultivo. Que, por fim, deu voz de prisão à Rafaela, conduzindo a ocorrência até esta delegacia especializada’. 
    A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, em potes de vidro e em plantas, e as circunstâncias da abordagem, em que os policiais realizavam monitoramento da indiciada, que estaria comercializando skank segundo investigações anteriores, afastando a alegação de ilegalidade da busca pessoal, sendo abordada e encontrados três potes de vidro contendo skank no interior do veículo que conduzia, tendo a indiciada confessado informalmente que se tratava de droga e que iria fazer uma entrega a um comprador, sendo que em sua residência haveria alguns pés de maconha, tendo os policiais então se dirigido à residência da indiciada, onde adentraram com seu consentimento e encontraram uma estufa com seis plantas sendo cultivadas, com iluminação e demais utensílios comumente usados para acelerar o cultivo, indicam a finalidade de mercancia. 
    Não há que se falar em invasão de domicílio, considerando que consta que a indiciada consentiu à entrada dos policiais no imóvel, bem como estava em situação de flagrante delito. Além disso, foram apreendidas drogas no veículo que a indiciada conduzia. 
    Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, uma vez que as drogas foram apreendidas no veículo da indiciada e em sua residência, e foram objeto de fotos (fls. 34/37 e 41) e de perícia, conforme laudo de constatação provisória, do qual consta inclusive foto e números dos lacres. Ademais, não há que se falar em permanecer no local com as drogas além do necessário para a abordagem, considerando a periculosidade da conduta, e, além disso, a coleta deve ser feita preferencialmente por perito, mas não obrigatoriamente, e há cópia da requisição do laudo pericial, da qual consta os números dos lacres, tudo a indicar que a cadeia de custódia foi preservada na coleta, acondicionamento e armazenamento. 
    Sobre o tema, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça: (...) 
    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo, junto ao corpo, apenas parte do entorpecente (só as porções para venda imediata, em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo), ocultando o restante (a maior parte) em locais próximos.
    A gravidade em concreto do delito infere-se pela quantidade de droga apreendida 3 porções de maconha (268,3 g) e 6 plantas de maconha (122,5 g), aliada à apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, destinados à aceleração do cultivo da droga – 1 jarro, 1 termostato, 1 relógio, 1 bacia, 1 depurador de ar, 1 flash, 1 lâmpada incandescente, 1 circulador de ar, 1 barraca de camping –, que indicam dedicação a atividades criminosas, configurando risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão, para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. Já não bastasse a delicada circunstância sanitária, incabível impor à população, com a soltura da agente, o enfrentamento à insegurança pública, mormente considerando a periculosidade apresentada aos moradores da região a presença de traficantes no local. 
    A custódia cautelar também é necessária, porquanto o inquérito ainda não se encerrou e a soltura da imputada, poderia obstar, ou pelo menos dificultar a instrução criminal, considerando a periculosidade evidenciada pelo ato supostamente por ela praticado, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal. 
    A prisão também é necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, máxime em se considerando que, em caso de condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames da lei repressiva, mormente considerando as circunstancias pessoais (personalidade e antecedentes) e do fato (gravidade em concreto do delito), bem como os indícios de que se dedica a atividades criminosas.
    Ressalte-se que a quantidade, diversidade e natureza das drogas pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (...) 
    Não há que se falar que a situação financeira da indiciada exclui a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva. Nesse sentido a jurisprudência: (...). 
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 
    Não obstante seja primária (conforme certidão de fls. 53 e FA de fls. 50/52), a substituição por medida cautelar é insuficiente nesse caso, no qual a indiciada revelou inserção delitiva no tráfico de drogas, crime extremamente gravoso, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. Além disso, a gravidade em concreto do delito indica risco à ordem pública, recomendando a manutenção da prisão. 
    Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (…) Não obstante, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando a diversidade de droga apreendida (maconha e skunk), bem como que a indiciada possuía plantação de maconha em sua residência, tratando-se de seis plantas em estufa com iluminação e utensílios destinados à aceleração do cultivo, indicando dedicação a atividades criminosas. Além disso, praticou o delito durante calamidade pública decorrente de pandemia causada pelo coronavírus, tudo a aumentar a reprovabilidade de sua conduta, pouco importando, data vênia, que o indiciado não tenha praticado o delito por causa da situação da pandemia, já que se trata de agravante de natureza objetiva, há indícios de habitualidade criminosa, bem como inexistem elementos para inferir que a situação da pandemia se trata de erro de proibição, considerando que a conduta foi praticada em local urbano. 
    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, inexistindo prova idônea de algum dos requisitos deste artigo. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
    No mais, a Recomendação n.º 62, do C. Conselho Nacional de Justiça, não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes nos casos em que se faz necessária a custódia cautelar, como antes se destacou. É de se lembrar, ainda, que a SAP está realizando as medidas sanitárias para conter a doença nos estabelecimentos prisionais. Ademais, a prisão em flagrante evidencia que não respeitou as recomendações de isolamento social, o que revela, inclusive, que seu estado de saúde não era motivo de preocupação. 
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAELA HA LIM JO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 2-6, e-doc. 9). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pela magistrada de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente.
    12. Na espécie, a constrição da liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência domi